Tribunal: TJSP
Processo: 1021854-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Legislação aplicável. Incidência da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor para a indenização por dano material (Tema 210). Precedentes. Ausência de limitação para indenização por dano moral.

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Legislação aplicável. Incidência da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor para a indenização por dano material (Tema 210). Precedentes. Ausência de limitação para indenização por dano moral.
2. Responsabilidade da fornecedora de serviço. Alegação manutenção não programada. Ausência de excludente de responsabilidade
3. Dano material. Ausência de nexo causal entre os danos materiais sofridos pelos coautores Fernando e Cláudia e a conduta da ré. Dano material das coautoras Eduarda e Sandra comprovado, decorrente da aquisição de passagens em outra companhia aérea para realização do voo cancelado, além de despesas para transporte de Amsterdã para Paris.
4. Danos morais. Ausência de abalo moral com relação aos coautores Fernando e Cláudia, que optaram por dispor do dia para acompanhamento as passageiras Eduarda e Sandra ao embarque em Paris. Abalo moral configurado em relação às coautoras Eduarda e Sandra. Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada coautora, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Montante a ser corrigido deste arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual.
5. Sentença reformada em parte apenas para majorar indenização por dano moral das coautoras Eduarda e Sandra. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021854-29.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FERNANDO ROGER DA SILVA, CLÁUDIA MARIN, EDUARDA FONSECA DA
SILVA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e SANDRA SORAGIOTTO MARIN, é
apelada/apelante KLM - COMPANHIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso dos autores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-29.2020.8.26.0100 - Voto no 7045 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021854-29.2020.8.26.0100
Aptes/Apdos: Fernando Roger da Silva, Cláudia Marin, Eduarda Fonseca da Silva e
Sandra Soragiotto Marin
Apelado/Apelante: KLM - Companhia Real Holandesa de Aviação
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
Voto no 7045
Apelação. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de
voo. Ação de indenização por dano material e moral.
Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Legislação aplicável. Incidência da Convenção de
Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor
para a indenização por dano material (Tema 210).
Precedentes. Ausência de limitação para indenização por
dano moral.
2. Responsabilidade da fornecedora de serviço. Alegação
manutenção não programada. Ausência de excludente de
responsabilidade
3. Dano material. Ausência de nexo causal entre os danos
materiais sofridos pelos coautores Fernando e Cláudia e a
conduta da ré. Dano material das coautoras Eduarda e Sandra
comprovado, decorrente da aquisição de passagens em outra
companhia aérea para realização do voo cancelado, além de
despesas para transporte de Amsterdã para Paris.
4. Danos morais. Ausência de abalo moral com relação aos
coautores Fernando e Cláudia, que optaram por dispor do dia
para acompanhamento as passageiras Eduarda e Sandra ao
embarque em Paris. Abalo moral configurado em relação às
coautoras Eduarda e Sandra. Indenização majorada para R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada coautora, totalizando R$
10.000,00 (dez mil reais). Valor que está em consonância
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como com os precedentes desta Câmara. Montante a ser
corrigido deste arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de
mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de
responsabilidade contratual.
5. Sentença reformada em parte apenas para majorar
indenização por dano moral das coautoras Eduarda e Sandra.
Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido
em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-29.2020.8.26.0100 - Voto no 7045 - DS
3
Trata-se de apelações contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para: (a) condenar a ré ao pagamento de indenização por
dano material de R$ 12.024,64 (doze mil e vinte e quatro reais e sessenta e quatro
centavos), referente ao ressarcimento das passagens aéreas e despesas com locomoção para
Pais, corrigido do desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação; (b) condenar a
ré ao pagamento de indenização dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para as autoras
Eduarda e Sandra (R$ 3.000,00 para cada uma), corrigido a partir do arbitramento e
acrescido de juros de mora desde a citação; (c) pela sucumbência reciproca, impor a cada
parte o pagamento de metade das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em R$ 3.000,00 (fls. 287/292).
Os autores apelam para: (a) arbitrar indenização por dano
moral para os apelantes Fernando e Cláudia, considerados consumidores por equiparação,
por perda de um dia no festival “Tomorrowland”, nos termos do artigo 17 do Código de
Defesa do Consumidor; (b) majorar a indenização por dano moral das apelantes Eduarda e
Sandra; (c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais pelo
deslocamento de Amsterdã para Paris e depois de Paris para Bruxelas (fls. 298/321).
Contrarrazões da ré a fls. 340/346.
A companhia aérea ré apela para julgar improcedente a
demanda (fls. 325/331)
Os autores não ofereceram contrarrazões.
Recursos tempestivos e regularmente processados.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
dos recursos (fls. 355/359).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso da ré não comporta provimento, enquanto o recurso
dos autores deve ser parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-29.2020.8.26.0100 - Voto no 7045 - DS
4
1. Os quatro autores alegam, em sua petição inicial, que
adquiriram passagens aéreas de ida e volta de São Paulo para Amsterdã (fls. 34/35).
Segundo o planejamento inicial, as coautoras Eduarda (menor
impúbere) e Sandra (idosa) retornariam no dia 25/07/2019 a São Paulo, enquanto os
coautores Fernando e Cláudia seguiriam viagem para Bruxelas, a fim de participarem do
festival “Tomorrowland” (fls. 43/46), e retornariam para São Paulo em 31/07/2019.
Ocorre que, em 24/07/2019, as coautoras Eduarda e Sandra
foram informadas de que o voo do dia 25/07/2019 havia sido cancelado (fls. 37/38).
Em contato com a companhia aérea, foram informadas que a
próxima opção de voo seria para o dia 28/07/2019, isto é, somente 03 (três) dias após a
data prevista, circunstância que obrigou as autoras Eduarda e Sandra a adquirirem
passagens aéreas de outra companhia aérea, com saída de Paris no dia 25/07/2019.
Os coautores Fernando e Cláudia alugaram transporte para
acompanhar as autoras Eduarda e Sandra ao aeroporto (fls. 82/87) e, por essa razão,
perderam o primeiro dia de evento especial de abertura do festival “Tomorrowland”, em
Bruxelas, que aconteceria em 25/07/2019 (fls. 80).
Os autores pleiteiam: (a) indenização por dano moral de R$
15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor; (b) indenização por danos materiais no
montante de R$ 17.140,21 (cálculo a fls. 19).
2. Com relação à legislação aplicável ao ressarcimento de
dano material em transporte aéreo internacional, adota-se a orientação jurisprudencial
decorrente do RE no 636331, relativo ao TEMA 210: “Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor”.
O Superior Tribunal de Justiça também manifestou
entendimento no sentido de que “as normas e os tratados internacionais devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-29.2020.8.26.0100 - Voto no 7045 - DS
5
aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja este de pessoas ou coisas,
especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal” (STJ - REsp no 1.711.866, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Terceira Turma, Julgado em 13/03/2018,
Publicação em 27/03/2018).
Tal posicionamento já está sendo aplicado no Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, inclusive por determinação de reexame da matéria em
casos já julgados. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL Interposição pela transportadora de cargas aérea
com o propósito de manutenção da sentença que reconheceu a consumação
da prescrição para ação regressiva de extravio de mercadoria, segundo
Convenção de Montreal Devolução para a Turma Julgadora em razão de
julgamento do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça,
determinando o reexame à luz do RE-636.331/RJ - TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL - Repercussão Geral estabelecida pelo Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do RE 636.331/RJ, restrita aos casos de
transporte internacional de passageiros por via aérea, incluindo as
respectivas bagagens Aplicação, ao caso, das normas internacional que
regem o assunto, em detrimento da legislação interna brasileira (Código de
Defesa do Consumidor e Código Civil), aplicáveis somente em caráter
subsidiário [...] (TJSP; Apelação Cível 0035134-23.2008.8.26.0224;
Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019).
RECURSO - Novo julgamento pela Turma Julgadora, para os fins
especificados na determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de
Direito Privado, nos termos do art. 543-B, §3o, do CPC/1973
(correspondente ao art. 1.040, II, do CPC/2015). RECURSO Apelação - O
v. Acórdão proferido no julgamento da apelação, no que concerne à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, em vez
das Convenções de Montreal e Varsóvia, deve ser reformado, quanto a essa
deliberação e das questões reflexas decorrentes da reforma em tela, porque
contraria tese do RE 636331/RJ, especificada na r. determinação do Exmo.
Des. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.040, II, do
CPC/2015.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL

Em
cumprimento ao determinado, por força do deliberado no RE 636331 e no
ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão
geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de
Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte
aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de
Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de transporte aéreo
internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que promulgou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-29.2020.8.26.0100 - Voto no 7045 - DS
6
Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que seus limites
indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais [...] (TJSP;
Apelação Cível 0223712-51.2008.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro:
23/05/2018).
Por outro lado, a prevalência daquela Convenção de
Varsóvia/Montreal diz respeito apenas aos danos materiais, conforme decidiu o Supremo
Tribunal de Federal (RE 636.331/RJ, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2017),
sem limitação prevista para a indenização por dano moral.
3. O artigo 19, do Decreto no 5.910/2006, que trata da
responsabilidade do transportador, estabelece que: “O transportador é responsável pelo
dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não
obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova
que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias
para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
No caso, a companhia aérea limitou-se a afirmar que o
cancelamento se deu por “manutenção não programada da aeronave”, fato que se insere nos
riscos de sua atividade e constitui fortuito interno.
No caso, a companhia aérea não fez prova de eventual
excludente de responsabilidade, uma vez que admite o cancelamento do voo, ônus que lhe
incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, de maneira
que está caracterizada sua responsabilidade.
4. Tal como apontado em sentença, não há nexo de
causalidade para justificar a responsabilidade contratual da companhia aérea pelas despesas
de deslocamento dos autores Fernando e Cláudia, que optaram por acompanhar as autoras
Eduarda e Sandra até Paris, para lá embarcarem.
Por outro lado, os documentos apresentados pelos autores
comprovam os danos materiais em relação as coautoras Eduarda e Sandra, decorrentes da
aquisição de 02 (duas) passagens aéreas de outra companhia aérea, a fim de realizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-29.2020.8.26.0100 - Voto no 7045 - DS
7
trecho de São Paulo e Amsterdã, totalizando o valor de R$ 11.119,77, além de despesas
com a locomoção de Amsterdã para Paris no valor de R$ 904,87, tal como calculado em
sentença a fls. 291:
Assim, considerando que as despesas totais dos autores com a locação de
veículo foi de EU$ 474,74 por seis dias da locação e que havia necessidade
da viagem de retorno, viável o ressarcimento pela ré de EU$ 158,25, ou seja,
o valor correspondente a duas diárias do transporte, e mais EU$ 37,55 de
combustível (primeiro abastecimento), totalizando EU$ 195,80, não
existindo direito ao ressarcimento do ingresso do dia de Festival perdido
pela opção dos coautores de realizarem, pessoalmente, a acompanhamento
das passageiras na viagem forçada para Paris, resultando um crédito, pela
mesma cotação utilizada na inicial, de R$ 904,87. Basta uma simulação do
custo de apenas dois bilhetes para o transporte de trem entre Amsterdã-Paris
para o dia seguinte ao da aquisição (https://www.trainline.com.Br) para se
constatar que o valor acima calculado não enseja onerosidade extra à ré.
Tais documentos sequer foram objeto de impugnação
específica pela companhia aérea, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, que deve arcar com as despesas decorrentes, ressaltando-se que a quantia
encontra-se dentro do limite de 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro,
estabelecido no artigo 22, item 1, do Decreto no 5.910/2006.
5. O Superior Tribunal de Justiça indica alguns parâmetros a
serem considerados no arbitramento para a indenização por dano moral: “i) a averiguação
acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos
passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por
parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros." (REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 13.11.18).
5.1. Como já mencionado acima, a perda de um dia do
festival “Tomorrowland” pelos coautores Fernando e Cláudia não justifica indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-29.2020.8.26.0100 - Voto no 7045 - DS
8
pois optaram por dispor do dia para acompanhamento as passageiras Eduarda e Sandra ao
embarque em Paris.
5.2. Por outro lado, o cancelamento do voo das coautoras
Eduarda e Sandra obrigou as coautoras a adquirir passagens aéreas de outra companhia,
uma vez que o próximo voo disponibilizado pela ré seria após 03 (três) dias, sem
comprovação de fornecimento de assistência material durante este período.
Ademais, a companhia aérea não demonstrou a adoção de
medidas para minimizar os prejuízos, tal como a realocação em voo de outra companhia ou
impossibilidade de fazê-lo.
Com base nestas circunstâncias, são indiscutíveis os
aborrecimentos decorrentes do cancelamento do voo, suficientes para efetivo abalo do
estado anímico das passageiras Eduarda e Sandra, a justificar a indenização por dano
moral.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
No caso, conclui-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada coautora, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com a jurisprudência
desta E. 15a Câmara de Direito Privado.
6. Portanto, (a) o recurso da ré não comporta provimento;
(b) o recurso dos autores deve ser provido em parte apenas para majorar a
indenização por dano moral para as coautoras Eduarda e Sandra para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada coautora, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil
reais). A quantia será corrigida monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula no 362
do Superior Tribunal de Justiça), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual (artigo 405 do Código Civil).
Mantém-se a distribuição da sucumbência tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-29.2020.8.26.0100 - Voto no 7045 - DS
9
estabelecido em sentença, já considerado o trabalho desenvolvido nesta fase recursal, nos
termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, (a) nega-se provimento ao recurso da ré;
(b) dá-se parcial provimento ao recurso dos autores.
Elói Estevão Troly
Relator